Tribunal: TJSP
Processo: 1041281-32.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – Pretensão ao recebimento do reajuste salarial no percentual de 9,44%, referente ao ano de 2002, concedidos em dissídio coletivo aos servidores ativos da Zona Paulista – Trata-se de verba de caráter geral, com incidência das regras dos arts. 40, § 8o, da Constituição Federal e 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96, por encerrarem direito autoaplicável.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1041281-32.2015.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Pretensão ao recebimento do reajuste salarial no percentual de 9,44%, referente ao ano de 2002, concedidos em dissídio coletivo aos servidores ativos da Zona Paulista – Trata-se de verba de caráter geral, com incidência das regras dos arts. 40, § 8o, da Constituição Federal e 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96, por encerrarem direito

Ementa:
FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Pretensão ao recebimento do reajuste salarial no percentual de 9,44%, referente ao ano de 2002, concedidos em dissídio coletivo aos servidores ativos da Zona Paulista – Trata-se de verba de caráter geral, com incidência das regras dos arts. 40, § 8o, da Constituição Federal e 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96, por encerrarem direito autoaplicável.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1041281-32.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados VIDAL DE OLIVEIRA
MARQUES, ARACELIS DE LURDES VEIGA RODRIGUES, ARACY LUSNIC
CYRINO, ARTUR MARRA, NIVALDO CECILIO CHRISTIANINI, NILTON
MARTINS
PIMENTA,
SOPHIA
DA
SILVA
CESARIO,
LUIZ
CARLOS
MENEGUELLA, EFIGÊNIA JOSÉ DE MELO TEODORO, MAURÍCIO DELL ORTI,
ANTONIO CARLOS REIS, ANTONIO DA SILVA, APARECIDA VIDOTO DIAS,
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, APARECIDO OLYMPIO DA SILVA,
AQUILES FERREIRA, CLAUDIO DE ANTONI e ADILSON NOBREGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041281-32.2015.8.26.0053 -Voto no 21910
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1041281-32.2015.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: CLAUDIO DE ANTONI E OUTROS
Juiz Sentenciante: EMÍLIO MIGLIANO NETO
Voto no 21910
FEPASA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
Pretensão ao recebimento do reajuste salarial no
percentual de 9,44%, referente ao ano de 2002,
concedidos em dissídio coletivo aos servidores ativos
da Zona Paulista Trata-se de verba de caráter geral,
com incidência das regras dos arts. 40, § 8o, da
Constituição Federal e 4o, § 2o, da Lei Estadual no
9.343/96, por encerrarem direito autoaplicável.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ajuizada por Claudio de
Antoni e outros, servidores aposentados e pensionistas da extinta
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, em face da Fazenda Estadual, com
vistas a obter o reajuste salarial no percentual de 9,44%, referente
ao ano de 2002, pagos aos servidores ativos da Zona Paulista.
A
r.
sentença
de
fls.
139/150
julgou
procedente a ação o no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil 2015, para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao
pagamento das diferenças pertinentes dessa demanda incluindo as
parcelas vencidas a partir da data em que os referidos reajustes
deveriam ter sido implementados, acrescidos de juros e correção
monetária.
Pela
sucumbência,
responderá
a
requerida
pelo
pagamento das custas e despesas processuais, além de verba
honorária do patrono da parte contrária, arbitrada em R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041281-32.2015.8.26.0053 -Voto no 21910
3
Apelou a Fazenda Estadual (fls. 157/168)
pugnando pela reforma da sentença.
Sem contrarrazões (fl. 172).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Afasto, desde já, o argumento de prescrição
arguida pela Fazenda do Estado de São Paulo e acolhida pela
sentença, pois no presente caso não prescreve o fundo de direito,
haja vista que se trata de prestações de trato sucessivo. A
prescrição quinquenal atinge apenas as prestações que venceram
nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, não alcançando
o fundo de direito, conforme Súmula no 85 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da
ação.”
Corroborando
com
este
entendimento,
importante se faz citar ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
““...tratando-se de prestações periódicas devidas pela Fazenda, como são os
vencimentos e vantagens de seus servidores, a prescrição vai incidindo
sucessivamente sobre as parcelas em atraso qüinqüenal e respectivos juros, mas não
sobre o direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 23a ed, pág. 597).
Destarte, fica afastada de plano a prescrição
do fundo de direito, pois o que se verifica na espécie é mera
prescrição quinquenal das parcelas, atingindo tão somente as
parcelas que venceram nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041281-32.2015.8.26.0053 -Voto no 21910
4
da ação.

Pois bem. No que concerne ao reajuste salarial
no percentual de 9,44%, referente ao ano de 2002, verifica-se que tal
reajuste foi indiscriminadamente concedido em dissídio coletivo a todos
os empregados em atividade da Rede Ferroviária Federal S/A,
independentemente
da
empresa
ou
região
de
origem,
consubstanciando-se como forma indireta de efetivo aumento salarial,
devendo, assim, contemplar toda a categoria de servidores, estendendo-
se aos aposentados, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no
9.343/96, a qual prevê a equivalência dos vencimentos dos ativos com
as pensões e os proventos dos inativos, dispondo que:
“Os ajustes dos benefícios da complementação de aposentadorias e pensões a que se
refere o caput deste artigo serão fixados obedecendo aos mesmos índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data base
da respectiva categoria dos ferroviários”.

E,
como
bem
já
salientou
Ilustríssimo
Desembargador Wanderley José Federighi, em sede da apelação cível
no 941.972-5/5-00, “No caso presente, o reajuste salarial de 9,44%,
consubstanciado através de acordo coletivo, referente ao ano de 2002,
concedido aos ferroviários pertencentes à Companhia Paulista de
Estrada de Ferro da Zona Paulista, não estendido aos pertencentes à
Zona Sorocabana, os quais também integravam a antiga FEPASA,
consiste em flagrante violação aos preceitos constitucionais pertinentes.
Tampouco é plausível que seja tal verba equiparada, em sua natureza,
à de gratificação propter laborem, que é devida apenas na hipótese de
efetiva prestação de trabalho. Tal consideração incidirá, por óbvio, em
inconstitucionalidade, violando-se o princípio da isonomia, e não só;
poder-se-á vislumbrar, ainda, violação ao disposto nos arts. 2°; 5o,
inciso II; 37, da Constituição Federal, e, ainda, ao art. 128 da
Constituição Estadual, que ficam, nesta oportunidade, devidamente
prequestionados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041281-32.2015.8.26.0053 -Voto no 21910
5

A questão também foi bem assentada em outro
precedente, da lavra do Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, nos
autos da apelação no 0026569-30.2010.8.26.0053:
“Bem de ver que o direito dos autores decorre da condição de pertencerem à malha
ferroviária do Estado de São Paulo, uma vez que sua empregadora integrou a
FEPASA, empresa que absorveu e unificou as demais.
Ora, tendo a FERROBAN adquirido a malha paulista, por força do edital de licitação,
como delineado linhas atrás, ela se tornou sucessora dos servidores da extinta
FEPASA.
Daí se conclui que os promoventes, assim como os ferroviários ativos contemplados
com o reajuste salarial em tela, pertencem a uma só categoria, qual seja, a dos
ferroviários originários da extinta FEPASA, independentemente da empresa ou região
de origem (Paulista, Mogiana, Sorocabana etc.)”

Esta C. 3a Câmara de Direito Público já se
pronunciou no mesmo sentido no seguinte julgado:
Ação Ordinária
Ferroviários aposentados e pensionistas da antiga
FEPASA
Prescrição do fundo do direito afastada ante a aplicação da
súmula no 85 do STJ e 443 do STF
Mérito
Reajuste de 9,44%
O
abono concedido aos empregados da ativa deve ser estendido aos
inativos, com reflexos nas verbas cuja base de cálculo considere o salário
dos servidores
Sucumbência readequada
Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 0027801-77.2010.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião
de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/06/2015; Data de Registro: 16/06/2015)
Ressalte-se que a hipótese aqui tratada é
diferente daquela analisada no julgamento da assunção de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041281-32.2015.8.26.0053 -Voto no 21910
6
no 0011350-37.2012.8.26.0269, que se refere à equiparação salarial de
aposentados com servidores da ativa da CPTM.
Destarte, o dissídio coletivo que concedeu
reajustes aos ferroviários ativos da Zona Paulista, aplica-se aos
apelantes,
servidores
inativos
e
pensionistas
de
servidores
pertencentes à Zona Sorocabana, sob pena de violação ao princípio
constitucional da isonomia.

Portanto, de rigor a concessão do reajuste
salarial, motivo pelo qual a r. sentença não comporta qualquer
reparo, restando não provido o presente recurso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Fazenda Estadual.
CAMARGO PEREIRA

Relator